Tribunal: STF
Processo: Rcl 54835
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada contra decisão do Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Santos que, nos autos da Reclamação trabalhista nº 1000156-51.2019.5.02.0445, julgou improcedente pedido formulado em embargos à execução. Nos referidos embargos, a ora reclamante alegava a inexigibilidade de título executivo judicial que reconhecera a ocorrência de fraude na intermediação de mão de obra por meio de cooperativa e declarara a existência de vínculo empregatício entre ela e o cooperado.



    2.  Na presente reclamação, alega-se afronta à tese firmada na ADPF 324, da minha relatoria, e ao RE 958.252, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, julgados pelos quais o Supremo Tribunal Federal (STF) afirmou a constitucionalidade da terceirização de qualquer atividade empresarial, meio ou fim; e violação à Súmula Vinculante 10. A reclamante requer, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, e, ao final, a sua cassação. 



    3. A reclamação foi ajuizada durante o recesso forense. O Min. Presidente entendeu que o caso não se enquadrava nas hipóteses do art. 13, VIII, do RI/STF.



    4. É o relatório. Decido. 



    5. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 



    6. O Plenário do STF realizou o julgamento conjunto da ADPF 324, da minha relatoria, e do RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, feitos cujo objeto comum era a discussão acerca da constitucionalidade da terceirização de mão de obra no Brasil. Prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    7. No caso em exame, o juízo reclamado julgou improcedente o pedido, formulado em embargos à execução, de declaração da inexigibilidade de título judicial que reconhecera a existência de vínculo empregatício entre motorista cooperado e a ora reclamante, contratante dos serviços ofertados por meio de cooperativa de motoristas autônomos. Confira-se trecho relevante da decisão reclamada (doc. 5, fls. 125-127):



    “Sem razão a embargante. 



    Primeiro que a sentença declarou o vínculo empregatício entre o reclamante e a primeira ré, embargante, não havendo que se falar terceirização. 



    ID 9b9ce9b - Pág. 3: ‘Configura-se, na hipótese, a ocorrência de fraude (art. 9º, da CLT) na intermediação de mão-de-obra por meio de cooperativa, contaminando a relação contratual existente entre as acionadas (fls. 95 e ss.).



    Diante do vício constatado, declara-se nula a relação de cooperativa do rte. com a 2ª rda. (Coopermars) e reconhece-se o vínculo de emprego do autor diretamente com a tomadora dos serviços, 1ª ré (Deicmar). 



    A Deicmar passa a responder como devedora principal pelas obrigações trabalhistas decorrente desta relação. Paralelamente, as acionadas envolvidas responderão solidariamente pelas pelos títulos condenatórios conferidos ao autor no presente julgado’. 



    Segundo que o Tribunal Regional, em sede de Embargos de Declaração, já refutou as mesmas alegações ora apresentadas, acerca da “Licitude da terceirização. ADPF 324 e Tema 725 de Repercussão Geral” (ID d601742): 



    ‘(...) Contudo, no caso dos autos, foi reconhecido o vínculo empregatício entre o obreiro e a tomadora de serviços, não pela ilegalidade da terceirização, seja de atividade meio ou fim, mas pela subordinação direta do reclamante à 1ª reclamada, tendo a contratação sido intermediada por cooperativa. 



    Portanto, não cabe a alegação de equívoco quanto à responsabilização solidária das rés’”.



    8. Os documentos constantes dos autos demonstram que a decisão reclamada não viola a autoridade das decisões proferidas na ADPF 324 e no RE 958.252, porque, quer no julgamento dos embargos à execução, quer na fase de conhecimento da reclamação trabalhista, não houve a declaração de ilicitude da terceirização pela presença de atividade-fim. O reconhecimento de vínculo empregatício entre a ora reclamante e o motorista cooperado decorreu da compreensão, pelo juízo reclamado, de que não havia, na hipótese, verdadeira relação de cooperativismo, mas sim a prestação de serviços pelo motorista à ora reclamante, “sob ordens de serviço, sem qualquer traço de autonomia”. 



    9. Vejam-se trechos do acórdão do TRT da 2ª Região, que manteve a sentença de procedência parcial dos pedidos veiculados na reclamação trabalhista (doc. 4, fls. 119-130):



    “A testemunha da 1ª ré afirmou ‘que o reclamante trabalhava quando tinha navio atracado, o que ocorria cerca de 4 vezes por semana’. 



    Portanto, independentemente da forma de convocação do obreiro, a prestação de serviços era habitual, pessoal e onerosa. 



    O autor afirmou que recebia ordens diretas da Deicmar, através dos líderes ‘Toninho, Valter, Nelson, todos funcionários da Deicmar’, havendo, também, os líderes da cooperativa, ‘Marcelo, André, Felix’. Afirmou ‘que se faltasse era penalizado com falta de 3 dias pela primeira reclamada; que se precisasse faltar tinha de comunicar a chefia da Deicmar’. A testemunha ouvida a rogo do autor, Sr. Alair Martins de Oliveira, de igual modo, afirmou ‘que recebiam ordens dos funcionários da Deicmar’, tendo sido dispensado pelo encarregado da Deicmar, Sr. Valter. Fez referência aos líderes da cooperativa, Srs. Marcelo (também referido pelo autor), Afonso e Ricardo. 



    O preposto da recorrente confirmou a existência de líderes na 1ª ré e de alguns motoristas registrados (6), sendo certo que a testemunha Marcio Pereira da Silva afirmou ‘que às vezes o motorista da casa dava apoio na tarefa executada pelo reclamante, mas era raro’. 



    Ou seja, havia líderes na 1ª ré e, possivelmente, não teriam como subordinados apenas 6 motoristas registrados, o que corrobora a prova da subordinação direta do reclamante aos líderes da recorrente. 



    Portanto, correta a r. sentença que declarou o vínculo empregatício entre o reclamante e a 1ª ré“.



    10. Como se vê, a decisão reconheceu fraude na terceirização da mão de obra, por identificar, com base em prova testemunhal, a inexistência de relação de cooperativismo e a prestação de serviços com traços próprios da relação de emprego. Tal assertiva, além de não ter sido especificamente impugnada pelas razões da inicial da presente reclamação, somente poderia ser superada pelo reexame de prova, o que é vedado na presente via. Assim, não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma, tornando inviável o prosseguimento da reclamação.



    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação.



    12. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada. 



          Publique-se. 



          Brasília, 29 de novembro de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator